Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Habeas corpus. Ação de execução de alimentos. Prisão civil. Débito alimentar incontroverso. Maioridade civil do alimentando. Incorrência de exoneração automática. Presunção relativa de necessidade. Estudante de curso superior. Ausência de indício de inclusão no mercado de trabalho. Ilegalidade do decreto prisional não configurada. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004367-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO AUGUSTO MILAN CALVO - CPF: 970.712.421-00 (INTERESSADO), 1ª Vara Civel de Colider-MT (INTERESSADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (INTERESSADO), OTAVIO MANIEZZO MILAN - CPF: 035.632.411-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito civil e processual civil.
Habeas corpus
. Ação de execução de alimentos. Prisão civil. Débito alimentar incontroverso. Maioridade civil do alimentando. Incorrência de exoneração automática. P
resunção relativa de necessidade. Estudante de curso superior. Ausência de indício de inclusão no mercado de trabalho. I
legalidade do decreto prisional não configurada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em face de decisão que decretou a prisão civil do paciente, devedor de alimentos e executado em ação de execução proposta por seu filho que já atingiu a maioridade, em razão da inadimplência e ausência de justificativa idônea para o não pagamento das últimas 3 prestações alimentares.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação de prisão civil do devedor de alimentos, diante da maioridade do alimentando e da alegação de sua autonomia financeira.

III. Razões de decidir

3. A maioridade do alimentando não extingue, por si só, a obrigação alimentar, que subsiste enquanto comprovada a necessidade, exigindo decisão judicial para sua modificação ou exoneração (Súmula 358/STJ).

4.

O
Habeas Corpus
não é via adequada para rediscussão de necessidade do alimentando e capacidade do alimentante, temas que exigem dilação probatória e discussão pela via ordinária.

5. O conjunto fático-probatório disponível aponta à efetiva necessidade do exequente/alimentando em continuar percebendo pensão alimentícia, a despeito de ter atingido a maioridade civil, até porque, em contraponto, não sobreveio prova da sua condição de dependência ou modificação da situação econômica.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ.” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/04/2018).

IV. Dispositivo

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
impetrado por ROGÉRIO LAVEZZO em favor do paciente ALESSANDRO AUGUSTO MILAN CALVO, figurando como autoridade coatora a MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COLÍDER/MT, e
sta que nos autos da ação de “
Execução de Prestação Alimentícia
” (Proc. nº 1002048-36.2022.8.11.0009), ajuizada em face do paciente por OTÁVIO MANIEZZO MILAN, decretou a prisão do executado, aqui paciente, pelo prazo de 30 dias, eis que restou “
comprovada a dívida alimentar e não sendo demonstrada nos autos a impossibilidade momentânea e absoluta de pagar a totalidade dos alimentos exigidos, não fica afastada a possibilidade de decretação de prisão civil
” (cf. Id. nº 182619750 dos autos de origem).

O impetrante alega que, “
em que pese a omissão do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar, e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos, não se fizerem presentes
”, sobretudo na hipótese em que “
a dívida do paciente, embora inegavelmente existente, não mais se reveste das características de atualidade e urgência que justificariam, em tese, o emprego da medida coativa extrema
”.

Pontua que “
o alimentado completou 18 anos em 28/06/2022, há aproximadamente 3 anos
”, e que “
goza de boa saúde e não demonstra necessidade de continuar recebendo o valor dos alimentos, ficando comprovado, ainda, que possui autonomia financeira
”.

Sustenta que “
a continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação - por parte do beneficiário -, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho (exige-se a prova da necessidade do alimentado), posto que, o instituto dos alimentos visa socorrer os necessitados, e não a fomentar a ociosidade
”, e que, “
apesar de a natureza alimentar do débito não se alterar em virtude do inadimplemento prolongado do devedor, necessário reconhecer que o decurso do tempo retira o caráter emergencial dos alimentos
”, o que é requisito indispensável à decretação da prisão civil do alimentante.

Pede, então,
a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a ordem de expedição do decreto prisional, e, no mérito,
a ratificação da tutela da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
(cf. Id. nº 268655788).

A decisão vinculada ao Id. nº 268957261 recebeu e admitiu o processamento do HC, mas indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem.

A MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT manifestou-se por meio do “
Ofício nº 13/
2025/GAB
”, prestando as informações que entendeu necessárias a respeito do caso, incluindo a ressalva de que, “
até o momento o executado não pagou o débito alimentar ou justificou a impossibilidade de pagamento
”
(cf. Id. nº 269241847).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer favorável à concessão da ordem, pois, segundo opinou, “
em que pese a maioridade, por si só, não ser suficiente para afastar a obrigação de prestar alimentos,
(...)
, há fortes indícios acerca da possibilidade de o alimentando/exequente prover seu próprio sustento, já que não há comprovação atual de estudo, nem ao menos de dependência financeira, pelo contrário
” (cf. Id. nº 271957898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional em que, em regra,
não se discute com profundidade questões fáticas, nem se analisa provas
, sendo a cognição cabível na espécie devotada à análise da legalidade ou não da imposição da custódia do paciente,
logo, a concessão da ordem é cabível nas hipóteses de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, exigindo-se demonstração inequívoca da ilegalidade
,
não se prestando de via adequada para exame aprofundado de prova e de fatos controvertidos nos autos que originam o decreto prisional.

O STJ já sumulou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (Súmula nº 309), e, quanto ao alcance dessa orientação, definiu que “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal
”, e que, portanto, “
o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/04/2018).

Consulta ao processo eletrônico da Execução de Alimentos (Proc. nº 1002048-36.2022.8.11.0009) mostra que, em decisão proferida no dia 19.03.2024, em examine da justificativa ofertada pelo executado, aqui paciente, Alessandro Augusto Milan Calvo para o inadimplemento da obrigação alimentar devida ao seu filho e exequente Otavio Maniezzo Milan, a qual, em suma, reproduz os mesmos pontos suscitados aqui neste HC, a MMª. Juíza
a quo
assim dispôs:

“Trata-se de ‘Execução de Prestação Alimentícia’, ajuizada por Otávio Maniezzo Milan contra Alessandro Augusto Milan Calvo.

Intimado para efetuar o pagamento do débito, o executado apresentou justificava (Id. 134067244).

No que concerne a justificativa, o executado alegou que se encontra desempregado, razão pela qual não possui meios para arcar com as prestações alimentícias. Alegou, ainda, que, tendo em vista que o filho atingiu a maioridade, não há necessidade dos alimentos.

A parte autora se manifestou pugnando pela não aceitação da justificativa, bem como, apresentando atualização do débito.

É o relato do necessário. Decide-se.

Inicialmente, defere-se a assistência judiciária gratuita ao executado.

Quanto à justificativa de ‘estar desempregado’, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a ocorrência de desemprego ou baixa renda do alimentante não é suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tal circunstância serem examinadas em “ação” revisional ou exoneratória de alimentos.

(...)

Ressalta-se que somente a impossibilidade momentânea e absoluta de adimplir o encargo alimentar é que constitui justificativa ponderável e tem o condão de afastar a imposição da medida coercitiva.

Não obstante, o executado não juntou qualquer documento hábil a comprovar suas alegações.

Quanto à alegação de exoneração do encargo em razão de o exequente ter completado a maioridade civil e não cursar curso superior, tal justificativa, igualmente, não deve prosperar.

Nos casos em que o alimentando frequenta curso de nível superior, persiste a necessidade da manutenção da obrigação até a conclusão do curso, quando este não exerça atividade profissional que permita sua manutenção de forma integral.

No caso dos autos, o exequente juntou documentos comprovando estar matriculado em instituição de ensino superior, conforme atestado de matrícula de id.

134943542 e declaração de frequência emitida pela instituição de ensino (id. 134943543). Assim, existindo nos autos documentos aptos a comprovar que o autor ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não há justifica plausível, para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar, devendo, o executado ingressar com ação própria de exoneração de alimentos para comprovar suas alegações.

Desse modo, REJEITA-SE a justificativa apresentada pelo requerido.” (cf. Id. nº 147659894 dos autos de origem)

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal.

Em decisão proferida no dia 07.11.2024, a MMª. Juíza definiu o seguinte:

“Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia proposta por Otavio Maniezzo Milan em face de Alessandro Augusto Milan Calvo.

Intimado para efetuar o pagamento do débito, o executado apresentou justificava (Id. 134067244).

Em decisão de Id. 147659894 foi rejeitada a justificativa apresentada pelo requerido, bem como, na oportunidade determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação.

Realizada a audiência de conciliação (Id. 157287522), restou parcialmente frutífera, eis que o executado apresentou proposta de acordo, razão pela qual as partes requereram a suspensão do feito por 10 (dez) dias.

No petitório de Id. 159629104 a parte exequente manifestou discordância com a proposta do executado, apresentando na ocasião uma contraproposta.

Instado para se manifestar sobre a contraproposta de acordo, o executado manteve-se inerte.

Sobreveio decisão intimando o requerido para pagamento do débito (id. 164499637).

O requerido apresentou manifestação em id. 164833004, informando que vem adimplindo as parcelas conforme acordado em audiência de conciliação (anexou comprovantes nos ids. 164833005 e 169161842), requerendo o afastamento da manifestação do autor em id. 159629104, uma vez que a mesma contraria a vontade do credor que foi por este expressada na audiência de conciliação exitosa.

A parte-autora anexou aos autos débito atualizado (id. 165380771).

É o relatório. Decide-se.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que a proposta de acordo realizada em audiência de conciliação não foi homologada pelo juízo, assim, não tendo sido homologado o acordo firmado entre as partes, este não produz efeitos processuais.

Nesse sentido: ‘
O acordo não homologado judicialmente é simples manifestação de vontade e carrega manifesta ineficácia como título executivo, não se constituindo em obrigação exigível judicialmente por meio de ação executiva
’ (STJ, AgRg no REsp 1269364/RJ).

Contudo, sendo incontroverso o pagamento de parte do débito, tal montante deve ser abatido do valor cobrado na ação executiva.

Desse modo, INTIME-SE a parte-autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar débito atualizado, abatendo-se os valores comprovadamente pagos, bem como, para requerer o que de direito para prosseguimento do feito, se deseja a homologação parcial do acordo, nova audiência de conciliação.”
(cf. Id. nº 174749895 dos autos de origem)

Enfim, em decisão do dia 04.02.2025, a MMª. Juíza decretou a prisão do executado/alimentante sob os seguintes fundamentos:

“Instado para se manifestar sobre a contraproposta de acordo, o executado manteve-se inerte.

Sobreveio decisão intimando o requerido para pagamento do débito (Id. 164499637).

O requerido apresentou manifestação em Id. 164833004, informando que vem adimplindo as parcelas conforme acordado em audiência de conciliação (anexou comprovantes nos ids. 164833005 e 169161842), requerendo o afastamento da manifestação do autor em Id. 159629104, uma vez que a mesma contraria a vontade do credor que foi por este expressada na audiência de conciliação exitosa.

Indeferido o requerimento da parte executada, foi determinada a intimação da parte exequente para apresentar planilha de cálculo atualizada (Id. 174749895).

A parte executada apresentou comprovantes de pagamentos nos petitórios de Ids. 178210522 e 181324987.

A parte exequente anexou aos autos débito atualizado (Id. 181316335).

É o relatório. Decide-se.

A decretação de prisão civil, por dívida de pensão alimentícia, é medida prevista em nosso ordenamento jurídico, que está a exigir prova satisfatória produzida pelo alimentado em ação de execução de alimentos.

(...)

No caso em exame, verifica-se que a parte executada, mesmo devidamente citada/intimada, não efetuou o pagamento integral das prestações alimentícias devidas, e sua justificativa foi indeferida por este juízo.

Assim, ficando comprovada a dívida alimentar e não sendo demonstrada nos autos a impossibilidade momentânea e absoluta de pagar a totalidade dos alimentos exigidos, não fica afastada a possibilidade de decretação de prisão civil.

Sobre o ponto, o STJ, em julgamento do HC 439.973, afastou a Teoria do Adimplemento Substancial acerca da prestação de alimentos.

(...)

Portanto, cabível o decreto de prisão civil, que não é medida de exceção, senão providência prevista na lei, conforme já dito, sob a forma procedimental do art. 528 do CPC.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 5°, LXVII, da CF e 528 do CPC, DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL de ALESSANDRO AUGUSTO MILAN CALVO - CPF: 970.712.421-00, pelo prazo de 01 (um) mês, nos termos do art. 528, §3º, do CPC, em regime fechado e separado dos presos comuns (art. 528, §4º, do CPC), devendo constar no mandado de prisão o valor do débito alimentar atualizado.” (cf. Id. nº 182619750 dos autos de origem)

Conforme já assinalado pela MMª. Juíza de 1º Grau, é pacifica a orientação da jurisprudência do STJ no sentido de que “
a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula 358 do STJ
”, sendo que o “
habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no HC n. 935.676/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Ora, mesmo atingindo a maioridade civil,
a necessidade do filho/exequente Otávio continuou a ser presumida, com a única diferença de que passou a sê-lo de forma relativa, e não mais absoluta, dependendo, agora, de outros elementos fático-probatórios capazes de convencer da “necessidade”, mas, isso, no âmbito de processo de conhecimento (ação de alimentos ou de revisão/exoneração da obrigação, e não em fase executiva), e não em processo de execução, afinal, até que seja revisto judicialmente pela via adequada, o título executivo judicial que ele ostenta continua a produzir regulares efeitos, e, conforme pontuado pela magistrada ao prestar informações nestes autos,
mesmo o exequente tendo completado 18 anos em meados de 2022, que também foi o ano em que a execução foi ajuizada, e do comparecimento do executado/paciente nos autos, por meio de representação técnica de advogado, no final de 2023, o executado não só deixou de pagar o débito alimentar, mas também não buscou a via processual adequada para tentar revisar a obrigação.

Some-se a isso, como se vê do breve histórico acima traçado, o fato de que, no processo de origem, a MMª. Juíza
a quo
já apreciou, ponderou e decidiu que a “necessidade” do filho/exequente está suficientemente comprovada, não havendo insurgência recursal contra essa decisão judicial,
circunstância esta que é particularmente relevante, na medida em que “
não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não é o caso dos autos
” (STJ - Quarta Turma - HC n. 901.004/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024), então, inclusive sob esse enfoque, cumpre-me assentar que, no mínimo, não veio aos autos elementos que pudessem prontamente afastar referida conclusão decisória,
afinal, o que se pode extrair do conjunto probatório é que Otávio é estudante (nível superior – cf. Id. nº 134943542 e 134943543 dos autos de origem), possuía 20 anos na data do decreto prisional, não havendo nada que indique que possua fonte de renda própria, sendo que, com a devida vênia ao parecer da PGJ, não diviso em que consiste ou onde reside os “
fortes indícios acerca da possibilidade de o alimentando/exequente prover seu próprio sustento
”.

Portanto, considerando a inexistência de prova do pagamento integral das três últimas prestações vencidas e exigidas na execução, ausente qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Pelo exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025